Tribunal: TJMT
Processo: 0002117-55.2017.8.11.0108
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002117-55.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (APELANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), BRUNO MENDES DOS SANTOS - CPF: 044.339.731-73 (APELADO), JAILTON DOS SANTOS COSTA - CPF: 606.675.793-89 (APELADO), TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, moral e estéticos, decorrente de acidente de trânsito envolvendo fiação telefônica caída em via pública. O juízo de primeiro grau, sem oportunizar a produção das provas requeridas pelas partes, antecipou o julgamento e condenou a ré ao pagamento de indenizações por dano moral, estéticos e materiais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas.

III. Razões de decidir

O julgamento antecipado da lide somente é admissível quando não há necessidade de dilação probatória. No caso, a ré requereu expressamente a produção de provas, incluindo o depoimento pessoal dos autores, perícia médica para avaliar a existência do dano estético e perícia técnica sobre a fiação telefônica e sua possível relação com o acidente.

A decisão, ao julgar a lide sem analisar o pedido de produção das provas, violou os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível provida. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento: “A antecipação do julgamento da lide, sem oportunizar a produção de provas essenciais requeridas pelas partes, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 355.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 184595/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 29.08.2017; TJMT, RAC n.o 0003524-83.2017.8.11.0080, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Oi S.A. (Em Recuperação Judicial) contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, ajuizada por Bruno Mendes dos Santos e Jailton dos Santos Costa, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada parte autora, bem como ao pagamento, em favor de Bruno Mendes dos Santos, a indenização por dano moral estético no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, condeonou ao pagamento no importe de R$ 598,76 (quinhentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos), a título de dano material, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre arguindo, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi oportunizada a produção de provas essenciais, como perícia técnica e médica, que poderiam demonstrar a inexistência de nexo causal entre o acidente e a empresa. No mérito, alegou, ainda, que não restou comprovado que o fio que causou o acidente pertencia à recorrente e que o boletim de ocorrência apresentado pelos autores não possui presunção absoluta de veracidade. Sustenta que não há responsabilidade objetiva da empresa, pois os recorridos não eram consumidores diretos do serviço prestado pela apelante, e que a responsabilidade civil deveria ser subjetiva, sendo necessária a comprovação de culpa, o que não ocorreu nos autos.

Ao final, requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para a produção das provas requeridas ou, subsidiariamente, a reforma da decisão, para julgar improcedentes os pedidos dos autores. Ainda, caso mantida a condenação, a redução dos valores arbitrados a título de indenização.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 264626276), pugnando pelo desprovimento do recurso,

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jailton dos Santos Costa e Bruno Mendes dos Santos ajuizaram ação de indenização por dano material e moral c/c danos estéticos, em desfavor da Telemar Norte Leste S.A. (Oi S.A.), afirmando que no dia 19 de julho de 2017, trafegavam em uma motocicleta quando foram atingidos por um fio telefônico caído na via pública, o que teria causado a queda e resultou em lesões físicas, danos estéticos e prejuízos materiais.

Aduzem que o autor Bruno teve o pescoço atingido pelo fio, causando-lhe lesões que quase resultaram em sua morte e que Jailton teve lesões no rosto. Necessitaram de atendimento médico junto ao hospital municipal e após acionarem a Delegacia de Polícia Civil, os policiais buscaram o responsável pela empresa naquela cidade, para que fosse retirado o fio do local. Defendem que além do trauma psicológico, sofreram danos materiais na motocicleta e dano estético, em razão do acidente.

Diante disso, pleitearam a condenação da empresa requerida ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um a título de indenização por danos materiais, moral e estéticos.

Audiência de tentativa de conciliação restou infrutífera (id. 264625293 – Pág. 70).

O requerido apresentou contestação, impugnando a gratuidade de justiça concedida aos autores. Ainda, suscitou preliminar de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a inconsistência do pleito de danos materiais e a ausência de danos estéticos e de dano moral, postulando pela improcedência dos pedidos (id. 264625293 – Pág. 71/105).

Intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 264625293 – Pág. 120), os autores requereram o julgamento antecipado (id.

264625293 – Pág. 121). Por outro lado, a requerida postulou pelo depoimento pessoal dos autores, produção de prova pericial médica para apurar o suposto dano estético e a existência de dano permanente, além de perícia técnica do acidente (id. 264625293 – Pág. 122/129).

Na sequência, houve manifestação do patrono dos autores, postulando pela realização de audiência de instrução e julgamento (id. 264625295).

Entretanto, a douta magistrada
a quo
, de forma antecipada e sem proceder à fase instrutória com a produção da prova pretendida por ambas as partes,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada parte autora, bem como ao pagamento, em favor de Bruno Mendes dos Santos, a indenização por dano moral estético no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, condenou ao pagamento no importe de R$ 598,76 (quinhentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos), a título de dano material, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação.

(id. 264625296).

Irresignado, o apelante suscita preliminar de nulidade da r. sentença, diante do cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi oportunizada a produção de provas essenciais, que poderiam demonstrar a inexistência de nexo causal entre o acidente e a empresa ré. Afirma que pugnou pelo depoimento pessoal da parte autora, além da prova pericial médica para avaliar o suposto dano estético causado aos autores pela fiação, (verificando a existência de dano permanente) bem como pela perícia no local do acidente. Além disso, destaca que os próprios autores pleitearam a necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento, em razão da existência e fatos controvertidos.

Assevera que o juízo de primeiro grau ignorou o pedido de produção das provas e julgou antecipadamente a lide, condenando a apelante ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) aos autores, a título de dano moral, além de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano estético, bem como ao pagamento de R$ 598,76, em decorrência do dano material. Assim, requer a decretação da nulidade da r. sentença.

No mérito, alegou, ainda, que não restou comprovado que o fio que causou o acidente pertencia à recorrente e que o boletim de ocorrência apresentado pelos autores não possui presunção absoluta de veracidade. Sustenta que não há responsabilidade objetiva da empresa, pois os recorridos não eram consumidores diretos do serviço prestado pela apelante, e que a responsabilidade civil deveria ser subjetiva, sendo necessária a comprovação de culpa, o que não ocorreu nos autos.

Pois bem. De início, por questão de prejudicialidade, passo a análise da preliminar de nulidade da r. sentença, por cerceamento do direito de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Com razão
. Após a detida análise dos autos, verifico que a requerida, ora apelante, requereu de forma específica, a produção de prova consistente no depoimento pessoal dos autores para esclarecer a lógica e a dinâmica do alegado acidente, dos quais foram vítima, esclarecendo pontos obscuros das alegações autorais. Além disso, justificou a necessidade da realização da perícia médica para avaliar o suposto dano estético causado pela fiação (“verificar a existência de danos permanentes”), bem como a perícia técnica no local do acidente, com o intuito de comprovar a existência e a dinâmica do suposto acidente nos termos alegados na inicial, tais como a existência de cabo telefônico da empresa ré na localidade e se este, caso existente, poderia causar a lesão narrada (id. id. 264625293 – Pág. 122/129).

Não obstante, também houve pedido dos próprios autores para a designação de audiência de instrução e julgamento (id. 264625295).

Todavia, de forma antecipada e sem deliberar sobre os pedidos formulados, a MMa. Juíza julgou procedente o feito acolhendo parcialmente os pedidos autorais, sob o fundamento de que “
cabia à Ré trazer fato impeditivo do direito do Autor (CPC, 333, inc. II)
”, ônus do qual não se desincumbiu.

Com a devida vênia, muito embora a r. sentença esteja bem fundamentada, entendo que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto no caso em voga. A antecipação do julgamento da lide, sem a devida análise e, se necessário, sem oportunizar a produção da prova requerida pela parte recorrente, mostra-se incoerente, sobretudo porque a decisão afirma que tais provas não foram produzidas. Além disso, a controvérsia central envolve um acidente automobilístico com fiação telefônica, que resultou em lesão estética, dano material e moral aos autores.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o MM. Juiz julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de prova do quanto alegado pela parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incs. LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante ao acidente com fiação telefônica atravessando a via e que acarretou na suposta lesão estética permanente, dano material e moral aos autores, não é tão simplória e merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Logo, entendo ser prudente o retorno dos autos para análise dos pedidos de instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que, caso deferido, possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos,
verbis
:

“
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA RÉ – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte demandada, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).
” (RAC n.o 0003524-83.2017.8.11.0080, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.05.2023 – destaquei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei).

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja analisada e oportunizada a produção de prova pretendida pelas partes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025